Tribunal: TJMT
Processo: 0000769-07.2014.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000769-07.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico (APELADO), Joao Adao Esperanca (VÍTIMA), FERNANDA MARIA DE PAULA - CPF: 031.851.421-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), JOÃO ADÃO ESPERANÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § §1o E 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES [ART. 345 DO CP] – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE – CREDIBILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo circunstanciado para exercício arbitrário das próprias razões, quando ficou devidamente comprovado com o conjunto probatório, juntamente com o depoimento da vítima a finalidade específica do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernanda Maria de Paula
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. (Sentença Id. 8090268).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para desclassificar os fatos imputados ao apelante para o crime descrito no art. 345, do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), por ser o crime melhor adaptado ao caso e às provas existentes nos autos. (Id. 8090270)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 8090274)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 6100239)

“
Apelação Criminal
– Roubo circunstanciado [art. 157, § §1o e 2o, inc. II, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Almejada desclassificação o para o delito de exercício arbitrário das próprias razões – impossibilidade – comprovação de violência empreendida – ausência de prova idônea do elemento subjetivo específico do tipo descrito no art. 345 do CP - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n.o 769-07.2014.811 (cód. 203184), que julgou procedente a denúncia para condenar a acusada
Fernanda Maria de Paula
, qualificado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 8090131)

“(...)

DO CRIME DE ROUBO IMPROPRIO.

No dia 21/09/2013, por volta das 03h40min, na residência localizada na Rua 06, Bairro Jardim São Paulo, neste município de Mirassol D'Oeste– MT, a denunciada
FERNANDA
Maria de aula, em coautoria com Gilberto Batista dos Santos, (já falecido, conforme certidão de óbito de f. 65), subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça empregada após a subtração, afim de assegurar a impunidade do crime, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoas, cartões de banco e cerca de R$ l2,00 (doze) reais, pertencente a vítima João Adão Esperança, conforme Boletim de Ocorrência de f. 06.

SINTESE DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no dia e local acima mencionados, a vítima João Adão Esperança, estava chegando em sua casa, quando foi abordada pela denunciada
FERNANDA
, que enfiou a mão no bolso de sal calça e tomou sua carteira.

Infere-se que a vítima tentou segurar a denunciada, todavia, o comparsa dela, que estava do lado de fora do portão, segurando um pedaço de balaústre na mão, gritou: “solta minha irmã, solta minha irmã”, o que foi prontamente obedecido pela vítima.

Com efeito, na Delegacia de Polícia foram apresentadas fotografias, ocasião em que a vitima reconheceu a denunciada
FERNANDA
e seu comparsa (já falecido) Gilberto Batista dos Santos, como sendo os autores do delito, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa def. 76/77.

Ante o exposto,
DENUNCIO:

FERNANDA
Maria de Paula, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 157, §§ 1° (roubo improprio) e 2°, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal. Requeiro, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato continuo, sejam a denunciada citada para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores temos, para que, afinal, sejam a ré condenada na pena do artigo acima mencionado. (...).”

Processada a ação penal, esta foi julgada procedente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8090268), na qual a acusada foi condenada
pela prática do crime do
art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal
, impondo-lhes a
pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença com a desclassificação do crime tipificado no
art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal
, para o art. 345, do mesmo Códex.

No que concerne ao pleito desclassificatório não assiste razão o apelante.

Pois bem, a existência do crime de roubo circunstanciado está devidamente comprovada através da materialidade, que está consignada através do
boletim de ocorrência (Id. 8090133), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 8090158), Relatório final (Id. 8090159), e os demais elementos de prova coligidos para os autos, restou demonstrada a materialidade, que permitem alcançar a certeza exigida para a condenação.

No que concerne a autoria delitiva, essa ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, em ambas as fases da persecução penal, em especial pelo depoimento da vítima, não deixando dúvidas sobre o acerto da sentença condenatória proferida.

A vítima JOÃO ADÃO ESPERANÇA, perante a autoridade policial, narrou: (Id. 8090156)

“QUE na madrugada do dia 21/09/2013, estava do Bar da Tiana, na Rua 05, no Bairro Jd. São Paulo, neste município, quando por volta das 03:30 hs, resolveu ir embora para casa; QUE ao chegar no portão de casa, percebeu que estava sem sua chave e então resolveu pular o portão; QUE em seguida a suspeita Fernanda Maria de Paula pulou logo atrás; QUE a suspeita enfiou a mão no bolso de sua calça e tomou sua carteira; QUE tentou segurar a suspeita, porém o comparsa dela, que estava do lado de fora do portão, gritou: "solta minha irmã, solta minha irmã"; QUE o suspeito, conhecido pelo apelido de "Peitudo", estava com um pedaço de balaústra na mão; QUE então soltou a suspeita que pulou o portão para fora, levando a Carteira do declarante, contendo documentos pessoais, cartões de banco e por volta de R$ 10,00 (dez reais) a R$ 12,00 (doze reais) em dinheiro; QUE perguntado como soube o nome dos suspeitos, respondeu que ambos estavam no Bar da Tiana ao mesmo tempo que o declarante e que tinha até dado R$ 1,00 (um real) para a suspeita; QUE no bar, a suspeita havia tentado pegar sua Carteira dizendo que queria R$ 1,00, porém alega ter dito para ela não encostar nele que lhe daria o dinheiro; QUE o declarante informa que depois do ocorrido, ao conversar com seus vizinhos, descobriu que Fernanda e Peitudo tinham um relacionamento amoroso, ao invés de serem irmãos como disseram no dia do roubo; QUE o declarante recuperou sua carteira na Rádio Continental, no mesmo dia, faltando apenas o dinheiro e 01 (um) cartão da Caixa Econômica Federal, que o mesmo já havia cancelado junto ao banco. (...)”.

A vítima supramencionada, também prestou depoimento sob o crivo do contraditório, ao qual, relatou de forma semelhante com as alegações proferidas perante as autoridades policiais, dando ainda maior credibilidade aos depoimentos colhidos, e levando-nos a apontar a acusada como autora da prática delitiva de roubo circunstanciado, vejamos: (Id. 8090278 – Relatório Mídia)

“(...) Que chegando em sua casa, não conseguiu achar a chave do portão. Que quando estava pulando o portão, a ré chegou por trás e pulou junto (...) Que ela subtraiu a carteira (...) Que tinha o companheiro dela, vulgo “Peitudo”. (...) Que ele falava para largar a irmã dele. (...) Que ele estava com balaústre do lado de fora. Que acha que se estivesse fora ou ele pulado para dentro, teria sido pior. (...) que a ré tirou sua carteira do bolso. (...) Que gritou para os vizinhos, mas já era tarde (...) Que não houve agressão (...) Que tentou segurar a ré, mas não conseguiu (...) Que o comparsa gritou “solta minha irmã”, quando estava em frente ao portão e o declarante e a ré no lado de dentro (...) Que não houve ameaça (...) Que Não se sentiu intimidado, porque estavam para dentro e o comparsa estava do lado de fora, mas se estivessem “cara a cara” teria sido perigoso, pois ouviu falar que ele era violento (...)

Por sua vez, nos depoimentos prestados pela apelante nas duas fases, nota-se nitidamente contradições.

Perante as autoridades policiais negou sua participação no crime, reforçando que nunca participou de nenhum delito junto com Gilberto Batista dos Santos (companheiro da apelante na data dos fatos),
in verbis
: (Id. 8090155)

“(...) QUE teve um relacionamento amoroso com Gilberto Batista dos Santos, vulgo "Peitudo" por volta de um ano e meio a dois anos, chegando a morar juntos; QUE o mesmo faleceu em l6/05/2014, sendo que nesta época a interrogada estava grávida e presa na Cadeia Feminina de Cáceres; QUE perguntada sobre o roubo praticado em desfavor da vítima Joao Adão Esperança, em 21/09/2013, na rua 06, do Bairro Jardim São Paulo, neste município, a interrogada nega que tenha praticado tal ato; QUE a interrogada confirma que "Peitudo" era usuário de drogas e cometia crimes para sustentar o vício, contudo afirmar nunca ter cometido nenhum crime junto com ele; QUE perguntada se Gilberto "Peitudo" usava o nome do irmão Jose’ Roberto Batista dos Santos, respondeu que ouviu o ex-namorado usando esse nome em algumas ocasiões; QUE perguntada que ocasiões eram essas, respondeu que todas as vezes que a polícia iam na casa deles, Gilberto dava o nome de José Roberto como sendo dele; QUE a interrogada alega que não tinha contato com a família de Gilberto e não sabia que José Roberto era o nome de um dos irmãos dele; (...)”.

Todavia perante o juízo apresentou outra versão para o crime, nos seguintes termos: (Id.
8090278 – Relatório Mídia
)

“(...) Que algumas coisas são verdades. Que estava na praça e estavam no Bar da Tiana, onde frequentavam muitos senhores de idade. Que era usuária e eles procuravam muitos as usuárias para sair, então a vítima ofereceu dinheiro, acaso ficasse com ele. (...) Que ficaram e depois ele não quis pagar. Que então tomou a carteira da vítima. Que misso, seu marido apareceu para ameaçar do dois, porque estavam juntos (...) Que Gilberto não auxiliou na subtração da carteira. Que o Gilberto até lhe bateu (...) Que subtraiu a carteira para poder receber, porque a vítima não queria pagar (...)

Nesse contexto, confrontando a versão da apelante com aquela apresentada pelo ofendido, tenho que não restam dúvidas acerca da ocorrência do crime de roubo tal como descrito na denúncia.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de desclassificação.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial.

(...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

(...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

Diante do pleito da defesa de desclassificação do crime tipificado no art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II do Código Penal para o crime do art. 345 do Código Penal, ao que consta nos autos, não existe comprovação da pretensão legítima, entretanto, há a da subtração patrimonial em concurso de pessoas.

Dessa forma, impossível a desclassificação do tipo penal do Roubo Circunstanciado para o delito de Exercício Arbitrário das Próprias Razões.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – ALEGADA FALTA DE CERTIDÃO ESPECÍFICA – IMPROCEDÊNCIA – EXTRATO DE CONSULTA PROCESSUAL COMPROVANDO AS CONDENAÇÕES ANTERIORES – INSURGÊNCIA CONTRA O QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo, fica inviabilizado o pleito absolutório, bem como a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
. O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência e dos maus antecedentes à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária. É necessário respeitar a discricionariedade do magistrado na aplicação da pena, especialmente quando observados o procedimento trifásico e os parâmetros mínimo e máximo previstos no tipo penal, estipulando reprimenda adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto. (N.U 0003110-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERADE DAS VÍTIMAS (ART. 157, § 2o, I, II E V DO CP) – 1. DESCLASSIFICAÇÃO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES /FURTO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA DEMONSTRADORA DO CRIME – 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2.1. REINCIDÊNCIA – DECOTE – IMPERTINÊNCIA – CERTIDÃO CARTORÁRIA PARA COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE - 2.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – CONPENSAÇÃO - PROCEDÊNCIA – 2.3. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AFASTAMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - TEMPO NECESSÁRIO APENAS PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – 4. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1.
Não é possível a desclassificação do delito de Roubo Majorado para o crime de Exercício Arbitrário das Próprias Razões, quando não há prova de que o agente buscou fazer justiça com as próprias mãos a fim de satisfazer pretensão legítima; - Se os elementos de provas produzidos em ambas as fases da persecução penal denotam a prática de subtração de coisa alheia mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e, em concurso de agentes, está caracterizado o crime de Roubo duplamente majorado, o que obsta, por via reflexa, sua desclassificação para o delito de Furto;
(...) (N.U 0004662-68.2018.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da finalidade específica do tipo penal atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, até porque, é de trivial sabença que, nos crimes patrimoniais, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima adquire preponderante valor probatório, não havendo que se falar em desclassificação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Fernanda Maria de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020